Tribunal: STF
Processo: RE 268681
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
        Nulidade da sentença de pronúncia. Omissão do
julgado a respeito da matéria. Inexistência. O voto-condutor do
acórdão embargado é explícito ao afirmar que o Superior Tribunal de
Justiça, reexaminando os termos da pronúncia, reconheceu sua
compatibilidade com o artigo 408 do Código de Processo
Penal.
        Embargos de declaração rejeitados.